Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em resposta a procedimento administrativo no âmbito do Procon, a empresa recorrida reconheceu que era indevida a aplicação da multa na resolução do contrato de telefonia e cancelou a cobrança.
2. A despeito do cancelamento da cobrança, afirmou a autora que o nome foi inscrito nos serviços de proteção ao crédito.
3. O print de tela apresentado pela autora como prova da inscrição indevida (ID 71992247) mostra, na verdade, a inclusão de dívida em plataforma de negociação e não de negativação.
4. Portanto, o documento não prova a inscrição indevida, circunstância que desautoriza a compensação pelos danos morais. Nesse sentido: “Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa” (Acórdão 1769950, 07022246220238070010, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Além disso, o extrato da Serasa sobre a consulta e exclusão de dívidas em nome da autora não encontrou registros (ID 71992610).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.